Tribunal: TJBA
Processo: 0000919-54.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000919-54.2009.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: RAFAEL PEREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, AO REDIMENSIONAR A PENA PARA 12 ANOS DE RECLUSÃO, ATRAI PRAZO PRESCRICIONAL DE 16 ANOS (ART. 109, II, DO CP), REDUZIDO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU À ÉPOCA DOS FATOS (ART. 115 DO CP), RESULTANDO EM PRAZO DE 8 ANOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS (SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO), CONFIGURANDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por RAFAEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para redimensionar a pena para 12 anos de reclusão, sustentando omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena concretamente aplicada e o lapso temporal entre os marcos interruptivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, ainda que em sede de embargos de declaração. 4. A pena fixada em 12 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal. 5. A menoridade relativa do réu à época dos fatos impõe a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-o em 8 anos. 6. O lapso temporal entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão supera o prazo prescricional aplicável, configurando prescrição intercorrente. 7. A existência de trânsito em julgado para a acusação impede nova interrupção da prescrição, consolidando a extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em embargos de declaração.” “A menoridade relativa do agente reduz pela metade o prazo prescricional.” “O transcurso do prazo entre marcos interruptivos superiores ao prazo prescricional enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, II, 115 e 117, IV; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0000919-54.2009.8.05.0229, tendo como embargante RAFAEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade do embargante RAFAEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO em razão da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84